Tribunal: TJMT
Processo: 1034374-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034374-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO MAZIERO GERALDI - CPF: 229.137.918-67 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ENES ANDRADE - CPF: 736.235.046-53 (EMBARGADO), MARCELO SACONATO DEMIAN - CPF: 129.316.028-84 (EMBARGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 03.762.673/0001-77 (EMBARGADO), CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA - ME - CNPJ: 08.037.155/0001-04 (EMBARGADO), FAUSB EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.073.302/0001-92 (EMBARGADO), FCR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.184.404/0001-85 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOM AQUINO CORREA - ADAC - CNPJ: 11.243.109/0001-76 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE DE ALMEIDA PESCADA - CPF: 301.380.728-84 (ADVOGADO), LUCAS CAMILO ALCOVA NOGUEIRA - CPF: 282.255.598-27 (ADVOGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição na fundamentação acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique a modificação do julgado, atribuindo efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente as razões do julgado.

Quanto à taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, a decisão fundamentou que a situação dos autos não se enquadra na hipótese excepcional reconhecida pelo STJ, afastando a possibilidade de interposição de agravo de instrumento.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria, sendo inviável seu acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando não configuradas omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, 1.009, §§ 1o e 2o, 1.015, 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
Associação Dom Aquino Corrêa – ADAC,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão no acordão, pois
o acórdão deixou de se pronunciar sobre questão relevante suscitada nas contrarrazões ao agravo interno, conforme peça acostada em id. 279405870, especificamente quanto ao §4o do art. 1.021 do CPC, que trata-se de comando cogente ao órgão julgador em caso de decisão unânime de improcedência do Agravo Interno, onde, a não aplicação implica em negativa de vigência à norma legal federal, ato justificador de interposição de Recurso Especial baseado no art. 105, inciso III, “alínea a”, da Constituição Federal da República de 1988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis:

“
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c.c exibição de documentos e perdas e danos com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria Aparecida Enes Andrade, Marcelo Saconato Demian, Sociedade Educacional Enes Nascimento Ltda., Centro Educacional Aum Ltda, Fausb Educacional Ltda., em desfavor de ADAC – Associação Dom Aquino Corrêa, visando à concessão dos efeitos da tutela provisória para compelir à requerida a exibir documentos e formalizar um aditivo contratual, no âmbito de um contrato de compra e venda de instituições de ensino, alegando descumprimento contratual. No decorrer da marcha processual, a magistrada singular determinou a retificação do valor da causa para fazer constar o montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), concedeu o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes e determinou o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, devendo juntar neste prazo o comprovante de pagamento da primeira parcela das custas ou, então, de sua integralidade, sob pena de cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do Código de Processo Civil. Inconformada, a agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, defendendo, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, uma vez que se trata de ação que busca o cumprimento da obrigação de fazer, assim, não possuindo valor econômico aferível. Em decisão monocrática, este magistrado não conheceu do vertente recurso, por entender que a decisão recorrida não se enquadra no rol do artigo 1.015, do CPC, bem como na tese da taxatividade mitigada consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desta decisão, a agravante maneja recurso de Agravo Interno, sustentando a tese da taxatividade mitigada consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Compulsando os autos, baldados os argumentos trazidos pela insurgente, tenho que não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal. Deveras, como consignado na decisão unipessoal deste relator, em exame do conteúdo da decisão agravada, conclui-se que não é cabível o presente recurso, uma vez que a decisão que determina a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas judiciais complementares, não se subsume a nenhuma das hipóteses prevista no artigo 1.015 do CPC, impedindo o conhecimento do recurso. Ademais, tal questão não se reveste, no particular, de urgência que justifique o reexame imediato da decisão recorrida, podendo ser debatida em eventual recurso de apelação. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DECISÃO QUE DETERMINOU RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento. o superior tribunal de justiça, no julgamento do Resp no 1.696.396/MT, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese sobre a mitigação da taxatividade do agravo de instrumento (tema 988). No caso, a decisão que determinou a retificação do valor da causa não encontra amparo no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco enquadra-se na mitigação do rol, tendo em vista a inexistência de urgência do pedido decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS; Rai n. 5363233-94.2023.8 .21.7000 Porto Alegre, 20a Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 27.11.2023 – negritei e grifei). Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos. Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
”
(id.
283022379
).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou a questão trazida no recurso.

Logo, com a devida vênia, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria já apreciada, ao passo que foram devidamente analisadas as questões, não havendo qualquer espécie de vício a ser sanado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025